Tribunal: TJDFT
Processo: 0729484-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que teve seu nome negativado pela ré em razão da falta de pagamento de quantia utilizada de “cheque especial”, mas que teria pagado a referida dívida. Argumenta que o seu nome foi mantido no rol de inadimplentes do Serasa mesmo após o pagamento da referida dívida e que há dano moral causado pela ré. Pede a reforma da sentença, reiterando os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora e a parte ré encaixam-se nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).
4. Na hipótese em questão, afirma a parte autora que pagou a dívida com a ré em 13/01/2022, mas que mesmo após o referido pagamento, seu nome continuou negativado. Conforme comprovam os documentos anexados aos autos pela autora (Ids 43501635 e seguintes), o nome dela foi negativado pela ré no dia 10/12/2021 e até o dia 16/02/2022 continuava inscrito no rol de inadimplentes do Serasa (ID 43501639).
5. Nos termos do art. 373 do CPC, cabe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor. Portanto, no caso, cabia à autora o encargo de trazer aos autos a devida comprovação de suas alegações, mais especificamente, a prova de que realizou o pagou a dívida que gerou a negativação do seu nome na data alegada, mas deste ônus não se desincumbiu. Considerando que o réu não pode produzir prova negativa, ou seja, de que a autora não pagou a dívida na data alegada e que à requerente era plenamente possível a produção da referida prova, conclui-se que ela não comprovou as suas alegações.
6. Cabe ressaltar, ainda, que a dívida que gerou a negativação do nome da autora é incontroversa, de sorte que a comprovação da exata data do pagamento da dívida seria essencial para comprovar se o nome da requerente foi mantido indevidamente no rol de inadimplentes do Serasa.
7. Diante da ausência de comprovação da data do pagamento da dívida, conclui-se que não houve a devida prova quanto a existência de dano moral, devendo a sentença de origem ser mantida.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.